Tribunal: TCU
Processo: 022.853/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão mediante o qual foi dado provimento parcial a recurso de recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 18190/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi dado provimento parcial a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4799/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los de modo a dar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Sérgio Flores de Albuquerque e Roberta Bastos Carneiro Campos e, com base no art. 281, do Regimento Interno do TCU, estender esse entendimento a José Osmar Fernandes, de forma a excluir a sanção a eles aplicada por meio do subitem 9.9 do Acórdão 4799/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao sr. Mario Augusto Lopes Moyses, à sra. Roberta Bastos Carneiro Campos e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.